Tribunal: TJES
Processo: 0005221-72.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005221-72.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O juízo intimou tanto a patrona do banco, por meio do Diário da Justiça, quanto a própria instituição, via carta com aviso de recebimento, para impulsionar o feito, sem que houvesse manifestação nos autos. O banco alega nulidade da sentença por ausência de intimação válida da procuradora e sustenta ser necessária provocação da parte executada para extinção da ação, à luz da Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intimação válida do exequente para dar andamento ao feito, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC; (ii) analisar a necessidade de requerimento da parte executada para configurar o abandono da causa e autorizar a extinção do processo, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, e § 1º do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir omissão no andamento do processo, o que se concretizou nos autos mediante carta com AR devidamente entregue ao banco, além de intimação da patrona por meio do Diário da Justiça, o que revela o cumprimento da exigência legal.

4. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a possibilidade de extinção do feito por abandono da causa, independentemente de requerimento da parte ré, quando esta não opõe embargos e manifesta desinteresse, situação que caracteriza a execução como relação processual com interesse exclusivo do credor.

5. Diante da inércia do banco mesmo após intimações válidas, e da ausência de embargos por parte do executado, torna-se legítima a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, afastando-se a aplicação literal da Súmula 240/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal da parte autora para suprir omissão no andamento do processo pode ser realizada por meio de carta com aviso de recebimento entregue no endereço da instituição bancária.

2. É desnecessário requerimento da parte executada para extinção do processo por abandono da causa quando não houver oposição de embargos à execução e restar evidenciado o desinteresse do devedor no prosseguimento da ação.

3. A Súmula 240 do STJ admite interpretação sistemática e aplicação excepcional em hipóteses de execução não embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1954717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.08.2022, DJe 18.08.2022; TJ-ES, Apelação Cível 0019871-20.2019.8.08.0012, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 15.03.2024; TJ-PR, Apelação Cível 0022290-10.2008.8.16.0001, Rel. Des. Luciane Bortoleto, 15ª Câmara Cível, j. 27.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, irresignado com a r. sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de
PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO
e
MARTA VASCONCELOS NASCIMENTO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Sem contrarrazões, porquanto a parte contrária não compareceu aos autos.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, irresignado com a r. sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de
PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO
e
MARTA VASCONCELOS NASCIMENTO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo de primeiro grau, diante da inércia da parte autora, determinou a intimação de sua patrona, Dra. Giza Helena Coelho, para dar andamento ao feito em 15 dias (fl. 95), e do próprio banco exequente, por carta com Aviso de Recebimento (AR), para diligenciar no prazo de 05 (cinco) dias, ambos sob pena de extinção do feito.

A intimação da advogada foi providenciada via Diário da Justiça (fl. 96), e a carta de intimação pessoal endereçada ao banco foi devidamente entregue, conforme Aviso de Recebimento juntado aos autos (ID 11924630). Contudo, conforme certificado pela Secretaria, a parte exequente permaneceu inerte.

Em seu apelo, o banco exequente sustenta, em síntese, que:
(i)
não houve a correta intimação de sua procuradora para dar andamento ao feito sob pena de extinção; e
(ii)
a extinção dependeria de requerimento expresso do executado já citado, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Após analisar o caso, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal.

Inicialmente, no que tange à necessidade de intimação prévia, o art. 485, III, e seu § 1º do Código de Processo Civil são claros:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao contrário do que alega o apelante, os autos demonstram o cumprimento rigoroso do dispositivo legal. Houve a dupla intimação: tanto da advogada, por meio eletrônico, quanto a pessoal do próprio banco, via carta com AR, que foi comprovadamente entregue em seu endereço. Assim, resta evidente que foi oportunizado ao exequente, por mais de uma vez, impulsionar o feito, o que não ocorreu.

Quanto ao segundo argumento, referente à necessidade de requerimento do executado, a jurisprudência, inclusive a colacionada pelo próprio apelante, tem firmado entendimento de que a Súmula 240 do STJ admite exceções.

Em casos de execução de título extrajudicial em que o executado, embora citado, não apresenta embargos, presume-se o seu desinteresse no prosseguimento do feito, sendo o credor o único interessado. Nessas hipóteses, é desnecessário o requerimento do devedor para a extinção da execução por abandono.

Nesse exato sentido, são os precedentes apresentados para análise:

[...]
A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução
. Precedentes. [...] (STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

[...]
6. Desnecessário o requerimento da ré/Apelada, pois, sequer contestou, sendo inaplicável o Art . 485, § 6º, do CPC, e, igualmente, a Súmula nº 240 do STJ, que, consoante entendimento já firmado pelo C. STJ, deve ser aplicada de forma sistemática e admite a extinção de ofício, no caso de execução não embargada.
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença por “error in procedendo” .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00198712020198080012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO, EM VIRTUDE DA NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E MANIFESTO DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00222901020088160001 Curitiba, Relator: Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 27/07/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

No caso em tela, o executado Pedro Souza do Nascimento foi citado, mas não há nos autos notícia de oposição de embargos à execução. Aplicam-se, portanto, as exceções à regra da Súmula 240, tornando legítima a extinção do feito de ofício após a devida intimação do credor e sua subsequente inércia.

Desta feita, uma vez preenchidos os requisitos para a configuração do abandono da causa, a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Sem condenação em honorários recursais, ante a ausência de triangularização processual completa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar